Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0745629-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA MOLYNA, SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A RECORRIDO: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A, FERNANDA MOLYNA DECISÃO A sustentação oral, nos julgamento virtuais, é realizada mediante o envio de arquivo de áudio ou vídeo, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Infere-se da petição de ID 68040906 o interesse na sustentação oral em sessão presencial. Portanto, determino a exclusão do feito da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual (ID 67934921) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 4o, III e §2o, da Portaria TJDFT GPR n. 841/2021. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital